Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-75.2022.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000145-75.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHON LENON DAVI DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (ASSISTENTE), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-75.2022.8.11.0102

APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB] –
AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
– DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – DOSIMETRIA IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação.

“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]”
[STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021].

Demonstrado que o cálculo dosimétrico está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o pleito de minoração da pena.

A reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do art. 44, II, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-75.2022.8.11.0102

APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de JHON LENON DAVI DA SILVA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera pela prática dos crimes de desobediência [art. 330, CP] e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem habilitação [art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB], pelos quais foi apenado com 1 [um] ano e 26 [vinte seis] dias de detenção, em regime aberto, pagamento de 20 [vinte] dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, e proibição de obter permissão ou habilidade para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Aduz que não há provas bastantes para autorizar a condenação pelo crime tipificado no art. 330 do CTB, razão pela qual almeja a sua absolvição.

No tocante ao crime de desobediência, assevera que
“não se trata de crime, mas de infração administrativa” (sic)
, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pede a minoração da pena imposta, com a substituição dela por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-75.2022.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JHON LENON foi preso em flagrante no dia 03/03/2022, no período noturno, na cidade de Vera, quando trafegava em via pública pilotando uma motocicleta.

O 3º SGT PM FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS narrou os fatos à autoridade policial:

“QUE NA PRESENTE DATA ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR (GUPM) ESTAVA FAZENDO RONDAS OSTENSIVA NA AVENIDA BRASIL, PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA MONICA,
QUANDO VISUALIZOU UM INDIVÍDUO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA (HONDA CG150 DE COR PRATA, PLACA NUB-8I54)
EM ZIGUE ZAGUE E SEM OS RETROVISORES ESQUERDO E DIREITO
. DIANTE DAS FUNDADAS RAZOES A GUPM APROXIMOU-SE DO VEÍCULO PARA REALIZAR A ABORDAGEM, PORÉM,
O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA IMEDIATAMENTE DESOBEDECENDO AS ORDENS DE PARADA
, INICIALMENTE DOBRANDO Á ESQUERDA NA AVENIDA MANÁGUA E POSTERIORMENTE Á DIREITA NA AVENIDA ESTADO UNIDOS, INDO ATÉ O CRUZAMENTO COM AVENIDA LA PAZ, ONDE O MESMO AO TENTAR FAZER O CONTORNO, COLIDIU COM O MEIO-FIO E CAIU AO SOLO COM A RESPECTIVA MOTOCICLETA. DURANTE TODO O PERCURSO REALIZADO PELO SUSPEITO, JHON LENON DAVI DA SILVA, O MESMO
RAMPOU DIVERSAS FAIXAS ELEVADAS, CONDUZIU O VEICULO EM ALTA VELOCIDADE NA CONTRAMÃO DA AV. ESTADOS UNIDOS, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS QUE TRANSITAVAM PELA AVENIDA, TANTO NA DIREÇÃO DE VEÍCULOS COMO TAMBÉM OS PEDESTRES QUE ESTAVAM REALIZANDO ATIVIDADE FÍSICA NA PISTA DE CAMINHADA
. AO REALIZAR A ABORDAGEM A GUPM VISUALIZOU QUE
O SUSPEITO NÃO CONSEGUIA FICAR EM PÉ SOZINHO, ESTAVA COM OS OLHOS AVERMELHADOS E MAL CONSEGUIA FALAR COM OS POLICIAIS
. O SUSPEITO SOFREU APENAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, FOI CONDUZIDO ALGEMADO PARA DEPOL DE VERA-MT E O VEICULO FOI REMOVIDO PARA 55° CIRETRAN DE VERA. SEGUE EM ANEXO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. OBS.: O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEGUNDO O MESMO, PELO CRIME DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO/ART.157”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM BRUNO GLOSER TOTTI, que compunha a GUPM.

O auto de constatação de embriaguez consigna que JHON LENON aparentava
“sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, fala alterada e dificuldade no equilíbrio”
, apresentando-se
“exaltado, irônico e disperso”
. Registra ainda, quanto à orientação, que
ele não sabia onde estava, tampouco a data e a hora
[ID. 169556560, págs. 5/6].

Interrogado, o paciente, de 26 [vinte seis] anos de idade, informou que está desempregado e
“faz bicos”
:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais, dentre eles, o de permanecer silente sem prejuízo à sua defesa, constituir advogado e comunicar sua prisão à sua família ou pessoa por ele indicada; A genitora do interrogando foi informada da prisão do mesmo, por meio do fone 66 9 9692 1917; Que não tem procurador particular constituído, requerendo a assistência da Defensoria Pública; QUE renuncia à garantia ao silêncio e deseja manifestar-se sobre os fatos; QUE a moto pilotada pelo interrogando pertence a um amigo (vulgo MARCELO) e a pegou emprestada dele;
PERGUNTADO se ingeriu bebida alcoólica na data de ontem, afirma que sim; PERGUNTADO sobre a quantidade ingerida, afirma que não sabe dizer e que foi uma quantidade mais ou menos;
QUE estava em sua casa quando bebeu e após, pegou a motocicleta de seu amigo para ir abastecer no posto de combustível e retornar;
QUE na ida, foi abordado pela PM e não parou à ordem daqueles pelo motivo de não possuir carteira (CNH); PERGUNTADO sobre a tornozeleira em sua perna, relatou que é em decorrência do furto praticado pelo interrogando
”.

Denunciado, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, o PM FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que estavam fazendo rondas ostensivas, quando visualizou o réu trafegando em zigue-zague, em uma motocicleta sem retrovisores.

“T: Quando a gente tentou, através da sirene e sinais luminosos da viatura, fazer a abordagem dele, ele empreendeu fuga, rampando os quebra-molas; por último, ele entrou na Av. Estados Unidos na contramão, andando pela pista de ciclistas e pedestres, até que em determinado momento ele tentou fazer um retorno e se desequilibrou, caindo no chão; foi onde a gente conseguiu realizar a abordagem. Quando a gente tentou dialogar com ele, perguntando por que ele teria evadido, ele não conseguia nem responder onde estava ou o que estava fazendo; ele estava totalmente sem noção do que estava fazendo, com sinais alterados.

MP: Ele se submeteu ao teste do bafômetro ou a Polícia Militar lavrou o auto de constatação, dando conta desses sinais de embriaguez?

T: Aqui nós não possuímos o etilômetro, então foi realizado o auto de constatação de embriaguez.

MP: Satisfeito.

DP: Sem perguntas”.

BRUNO GLOSER TOTTI, Policial Militar que compunha a guarnição PM na data da prisão em flagrante do réu, corroborou as declarações do SGT PM FÁBIO, narrando a dinâmica do evento delitivo, acrescentando que “no momento que ele levantou ele estava bem confuso, com os olhos avermelhados, e que a abordagem foi motivada pela condução perigosa, em zigue-zague, da motocicleta.

JHON LENON foi interrogado e
confessou que desobedeceu a ordem de parada
,
“eu pensei que ia perder a moto porque eu não tinha habilitação, aí eu preferi correr deles para eu não perder a moto, mas eles me pegaram”
, mas negou que estivesse embriagado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

Apesar de o réu, quando intimado, ter manifestado expressamente o desejo de não recorrer, a defesa técnica manejou o apelo.

Os Policiais Militares auscultados em juízo foram uníssonos em declarar que o réu estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos e odor de álcool, desorientado e “sem noção do que estava fazendo”.

A prova oral é ratificada pelo auto de constatação de embriaguez, confeccionado por ocasião da prisão em flagrante de JHON LENON, o qual indicou,
in verbis
:

“
Termo de constatação etílica

Quanto à aparência:

I. Sonolência; (X)

II. Olhos vermelhos; (X)

III. Vômito; ( )

IV. Soluços; ( )

V. Desordem nas vestes; (X)

VI. Odor de álcool no hálito; (X)

Quanto à atitude
:

I. Agressividade ( )

II. Arrogância ( )

III. Exaltação (X)

IV. Ironia (X)

V. Falante ( )

VI. Dispersão (X)

Quanto à orientação:

I. Não sabe onde está. (X)

II. Não sabe a data e a hora. (X)

e.

Quanto à memória, se o condutor:

I.

Não sabe seu endereço; (X)

II.

Não se lembra dos atos cometidos; (X)

f.

Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

I. Dificuldade no equilíbrio.; (X)

II. Fala alterada; (X)

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor está sob influência de álcool”.

Sobre a validade do contexto fático-probatório utilizado como parâmetro de aferição da materialidade do crime de embriaguez ao volante, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o auto de constatação, elaborado na fase extrajudicial, enquadra-se nas exceções previstas na parte final do art. 155 do CPP, tratando-se de uma
prova irrepetível
. Nesse sentido:

[...] 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” [STJ. AgRg no REsp 1725337/MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019].

“
Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em juízo, possuindo força probante suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma das partes
” [TJSC – APR 0002723-23.2017.8.24.0011. Relator Des. Sérgio Rizelo. DJe: 15/10/2019].

“
No crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008, é imprescindível o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para caracterização do ilícito.
O exame de bafômetro enquadra-se na exceção trazida no art. 155 do Código Penal, uma vez que se trata de prova não repetível
, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação
” [
mutatis mutandis
, TJMT 0005428-85.2012.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 14/6/2018].

Embora a defesa sustente que não há “
prova robusta sobre o comprometimento da coordenação motora do condutor
”, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 306, § 2º, admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova. Confira-se:

“
2. A elementar do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 foi comprovada pelo depoimento da testemunha, a qual afirmou que o acusado foi detido na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. Diante da existência de prova testemunhal colhida durante a instrução processual, é evidente que a confissão extrajudicial do Réu não foi a única prova utilizada para a sua condenação, inexistindo, assim, violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal
” [STJ. AgRg no HC 653250 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 27/4/2021. DJe: 5/5/2021].

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está suficientemente comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos policiais militares em juízo.

No que tange ao crime de desobediência, a tese defensiva de que se trata de infração administrativa não prospera.

Restou evidenciado, indiscutivelmente, que os Policiais Militares atuaram em contexto de policiamento ostensivo e, portanto, detinham legitimidade para determinar a ordem de parada, razão pela qual a conduta do réu é suficiente para caracterizar o dolo inerente ao tipo penal infringido.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive destacando o REsp n. 1859933/SC, ref. ao Tema Repetitivo n. 1060, julgado em 09/03/2022,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]ecusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 2.
O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.879.831/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência
, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2.
O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

No tocante ao
quantum
de pena fixado pelo juízo singular, observo que, quanto ao crime de embriaguez na condução de veículo automotor, na primeira etapa, desvalorou os antecedentes do réu, utilizando uma das quatro condenações anteriores, transitadas em julgado, o que amparo na remansosa jurisprudência do STJ,
verbis
:

[...] IV - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso. Precedentes. [...]
AgRg no HC n. 753.790/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022].

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativadas porque o réu
“colocou em risco as vidas das pessoas ao conduzir a motocicleta na contramão de uma via pública, podendo ainda atingir aqueles que faziam atividade de caminhada”
, fundamentação que se afigura idônea e deve ser conservada.

A fração utilizada foi de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, o que se afigura consentâneo com o entendimento jurisprudencial.

Na etapa intermediária, a confissão extrajudicial do réu foi compensada com a agravante de dirigir sem habilitação, remanescendo a multirreincidência [três condenações remanescentes], razão pela qual a pena foi elevada para 12 [doze] meses de detenção e 10 [dez] dias-multa, patamar em que foi fixada definitivamente, pela ausência de causas de aumento ou diminuição delas na fase derradeira.

Quanto ao crime de desobediência, idêntico cálculo foi efetuado, alcançando a pena definitiva de 26 [vinte e seis] dias de detenção e 10 [dez] dias-multa.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, que adoto como razões de decidir, concluo que a pena privativa de liberdade não merece reforma.

Registro que o juízo singular se omitiu em aplicar o sistema trifásico quanto à pena de multa, fixando-a no mínimo legal para ambos os delitos, mas, diante da impossibilidade de
reformatio in pejus
, mantenho-a tal como imposta.

Por derradeiro, destaco que a reincidência do réu veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

Diante do exposto, conheço do apelado interposto pela Defensoria Pública em favor de JHON LENON DA SILVA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023